Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. A parte embargante sustenta que o acórdão incidiu em erro ao fixar o valor dos honorários sobre o valor da causa, quando deveria considerar o proveito econômico obtido.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Para tanto, constata-se que a ordem judicial teve natureza declaratória para tão somente declarar a nulidade da fatura emitida, além de condenar a parte ré a emitir nova fatura. Desse modo, a decisão que declara a nulidade da fatura não caracteriza o alegado proveito econômico, sendo adequada a fixação dos honorários sobre o valor da causa.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.